Tribunal: TJDFT
Processo: 0739259-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURADOS. TENSÃO ELÉTRICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA A EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – NEOENERGIA. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO: SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA (CC, ART. 786). APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CF, ART. 37, § 6o). DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS DOS SEGURADOS. PROVA TÉCNICA. ANÁLISE EFETUADA DE FORMA UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EVIDÊNCIAS CONTRÁRIAS ÀS PROVAS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE EXISTÊNCIA DE OSCILAÇÃO OU QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA NOS DIAS DOS FATOS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aferido que o recurso combate efetivamente a sentença recorrida, não há falar em inobservância da regularidade formal consubstanciada na dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Ao efetuar o pagamento da indenização securitária aos seus segurados, a seguradora se sub-roga, legalmente, em todos os direitos e ações que caberiam aos segurados/consumidores finais dos serviços de energia elétrica, contra a causadora do dano, inclusive, os de natureza consumerista, à conclusão do disciplinado no art. 786 do CC.
3. Embora se aplique a legislação consumerista nas relações entre o consumidor final e a NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., a referida empresa também está submetida às regras da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), à inteligência do preceituado pela teoria do diálogo das fontes.
4. As declarações anexadas à inicial pela autora foram produzidas de forma unilateral e por técnicos de empresas que fornecem assistência técnica a elevadores e equipamentos de segurança dos segurados, não se mostrando aptos a imputar os danos havidos à falha na prestação de serviços pela concessionária. Ademais, a requerida demonstrou que nos dias dos fatos não houve oscilação ou queda no fornecimento de energia, o que rompe o nexo causal entre os danos alegados e a prestação de serviços pela ré. Inexistente causa imputável à ré pelos danos nos aparelhos eletrônicos dos consumidores, não há responsabilidade desta em ressarcir a seguradora pelo valor destinado aos segurados.
5. Ausente o nexo de causalidade de que os danos causados aos segurados decorreram de falha na prestação dos serviços da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., nos termos da norma inscrita no artigo 373, inciso I, do CPC, o pedido de formulado pela seguradora em ação regressiva deve ser julgado improcedente.
6. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.